Tribunal: CARF
Processo: 11330.000493/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000493/2007-47
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.272 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL E OUTRO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para envio dos autos à Unidade de Origem, para
cientificar o prestador dos serviços do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, com posterior retorno
ao relator, para prosseguimento, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator),
Pedro Paulo Pereira Barbosa e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que ampliaram o escopo da
resolução, incluindo o retorno à Câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.250-6 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora ACEPLAN CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, aferidas com base nas notas fiscais/faturas/recibos de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, diga-se, contratação para execução de obras de
construção civil, pelas quais, a contratante responde solidariamente, conforme previsto no inciso
VI do art. 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000493/2007-47
Fl. 7372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000493/2007-47

O lançamento anterior foi anulado pelo fato de ter englobado, em uma só vez, 169
prestadores de serviço, bem como em razão de não ter sido especificado o dispositivo legal que
autorizaria o levantamento do débito por arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do
Débito.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 27/30.
Cientificados do lançamento, apenas o contribuinte ACEPLAN contestou-o às
fls. 46/58.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ1 julgou-o
procedente. (fls. 351/358).
Cientificados do acórdão de primeira instância, ambos os sujeitos passivos
apresentaram Recurso Voluntário: CSN às fls. 364/388 e ACEPLAN às fls. 424/441.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer que o vício da ausência da fundamentação legal no relatório
"Fundamentos Legais do Débito (FLD)", constitui-se em material, por meio do acórdão 2301-
002.663 - fls. 457/461.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 465/477,
pugnando, ao final, fosse mantido o lançamento em sua integralidade, considerando-se que o
lançamento originário teria sido anulado por vício formal.
Em 1/10/12 - às fls. 504/505 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “nulidade do lançamento – natureza do vício.”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 11.3.13 (fls. 513), o Sujeito Passivo CSN apresentou Contrarrazões tempestivas
em 25.3.13 (vide envelope postado às fls. 524), às fls. 515/523, propugnando, ao final, pela
manutenção integral do acórdão recorrido.
Não consta a ciência do sujeito passivo ACEPLAN dos mesmos documentos cuja
ciência foi dada à CSN.
Consta às fls. 549 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo CSN
noticia a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 6/9/12 – fls. 463 – e
recurso apresentado em 13/9/12 – fls. 464).
Antes de adentrarmos ao recurso, é de se tecer as seguintes observações:
O sujeito passivo CIA SIDERÚRGICA NACIONAL acostou aos autos, petitório
por meio do qual noticiou a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-
17.2007.4.02.5110, através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas,
Fl. 7373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000493/2007-47

dentre as quais a que foi substituída pelo lançamento destes autos, com arrimo, dentre outros, no
artigo 173 do CTN (Decadência).
Eis o compilado dos DEBCADS substituídos e dos substitutos que constaram da
inicial da ação acima citada, relativos aos processos do impetrante pautados para esta sessão:
MS 2007.51.10.000035-0
PAF
DEBCAD SUBSTITUÍDO
DEBCAD SUBSTITUTO
PERÍODO
11330.000493/2007-47
35.007.354-6
37.048.250-6
01/1996 a 12/1998
10073.001085/2007-28
35.007.354-6
37.048.282-4
01/1997 a 12/1998
10073.001967/2007-93
35.007.354-6
37.048.372-3
01/1997 a 12/1998
10073.001984/2007-21
35.007.354-6
37.048.356-1
01/1992 a 07/1997
10073.002004/2007-15
35.007.354-6
37.048.293-0
01/1992 a 03/1996
10073.002006/2007-04
35.007.354-6
37.048.310-3
02/1993 a 12/1994
35570.000084/2007-86
35.007.354-6
37.048.342-1
dez/98
37048.409600/2006-05
35.007.354-6
37.048.409-6
01/1997 a 07/1997
17883.000210/2009-59
37.048.304-9 *
37.202.072-0
jan/97
* Esse DEBCAD substituído constou na inicial do MS, já que também havia sido lavrado
nos autos do PAF 11330.000492/2007-01 em substituição àquele de no 35.007.354-6
Na decisão interlocutória de fls. 6630 e seguintes, ao final da qual o magistrado de
primeiro grau concedeu em parte a ordem liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
que se refiram a fatos geradores anteriores a 01/12/1994, assentou-se, quanto às imperfeições
apontadas na NFLD substituída, tratarem de vícios de natureza formal.
A Fazenda Nacional interpôs o competente Agravo. Confira-se excerto da
decisão:
Por sua vez, o acórdão 724, de 12/04/2005, anulou o lançamento por vício formal.
Aliás, em razão de dois vícios de natureza forma, já mencionados no relatório desta
decisão. Cuida-se de vícios que não fazem inferir no sentido da inexistência da
obrigação, mas indica apenas que a atividade lançadora preteriu formalidades essenciais
à garantia do direito de defesa. Quanto ao primeiro vício mencionado no acórdão,
ressalte-se, teria havido apenas falta de menção, no corpo do lançamento ou relatório
fiscal, ao dispositivo que dava sustentação à cobrança. A autoridade lançadora
mencionou um dispositivo quando deveria ter mencionado outro. Não houve, como
talvez possa sugerir a inicial, falta de base legal para o lançamento, mas falta da
transcrição do dispositivo legal que embasa a exigência (ou falta de remissão a ele). O
segundo vício invocado também não ilide a existência da dívida, mas apenas que a
formalização dos créditos dever-se-ia dar através de NFLD separadas em relação a cada
uma das prestadoras de serviços, bem assim que estas deveriam ser também notificadas.
Portanto, houve decisão administrativa definitiva que anulou o lançamento
anteriormente efetuado por vício formal, o que enseja a aplicação do art. 173, II, do
CTN, que, por sua vez, autoriza a renovação do lançamento e confere o correspondente
prazo de cinco anos. Prazo esse que se iniciou quando da preclusão do acórdão 724,
proferido em 12/04/2005. Portanto, não se pode acolher a tese central da impetrante, eis
que não decorreram cinco anos entre a preclusão do acórdão e as notificações ora
hostilizadas, ocorridas em dezembro de 2006.
Referido entendimento, em especial quanto à natureza dos vícios, foi mantido na
Sentença, modificando-se, entretanto, o período de decadência pronunciado para que passasse a
constar “fatos geradores anteriores a 01/01/1994”.
Fl. 7374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000493/2007-47

Na sequência, o tema foi novamente revisitado quando do julgamento das
apelações, ocasião em que a relatora, que proferiu o voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso do sujeito passivo, assentou que:
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo pagamento é antecipado pelo contribuinte. No caso dos autos, o crédito tributário
decorre de lançamento de oficio do Fisco, o que evidencia que não houve declaração
pelo contribuinte. Portanto, nessa hipótese, o dies a quo para o Fisco constituir o crédito
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando-se a regra contida no art. 173, 1 do CTN, revelam-se caducos
todos os créditos tributários cujo fatos geradores ocorreram anteriormente a 31/12/2000.
Isto porque a despeito da anulação das NFLDs originárias e da lavratura de outras em
12/2006, os fatos geradores são os mesmos e remontam à década de 1990, donde a
afirmação de que as novas NFLDs não poderiam abranger fatos geradores anteriores a
31/12/2000, que incluem a totalidade das NFLDs impugnadas.
Ademais, no caso concreto, reputo que a anulação do lançamento original ocorreu por
vício não exclusivamente de natureza formal, razão pela qual resta afastada a aplicação
do inciso II do art. 173 do CTN.
A Fazenda Nacional interpôs REsp em face da decisão colegiada acima, que foi
inadmitido por decisão monocrática. Ato contínuo, aviou Agravo em Recurso Especial, que foi
não conhecido pelo STJ, vindo a transitar em julgado em 16/09/2019.
Pois bem.
O exame prévio de admissibilidade, não obstante ter dado integral seguimento ao
recurso, manifestou-se apenas com relação ao vício concernente à não identificação do
dispositivo legal que teria fundamentado o lançamento, reconhecendo, nesse ponto, a
divergência suscitada, nos seguintes termos:
A Fazenda Nacional se insurge contra o acórdão que estabeleceu a nulidade do
lançamento, por vício material, pela ausência de indicação do dispositivo legal que
fundamentou o lançamento. (fls. 440 — Volume II).
Segundo a Fazenda Nacional, o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que
apresenta, proferidos pela 1a Turma da Quarta Câmara e pela 2a Turma da Terceira
Câmara, ambas da Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 454/465), pelo fato de
estes haverem reconhecido que, em situação semelhante à do acórdão recorrido, a
ausência de fundamentação legal acarreta a nulidade por vício formal insanável,
enquanto o aresto recorrido considerou / que se tratava de vício material.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas, motivo pelo qual entendo que está configurada a divergência
jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
Todavia, como já dito acima, o acórdão recorrido entendeu como sendo de
natureza material o vício que inquinou o lançamento anterior já que: i) teria englobado, em uma
só vez, 169 prestadores de serviço – com os quais o autuado seria solidário pelos débitos; e ii)
não teria sido especificado o dispositivo legal a autorizar o levantamento do débito por arbitramento
no relatório de Fundamentos Legais do Débito.
O recurso da União procurou abordar ambos os motivos, como se pode verificar
inclusive pela sua apresentação em tópicos apartados, como seguem:
A) DA AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL DO ARBITRAMENTO –
paradigmas – acórdão 206.01026 e 2401.00018; e
Fl. 7375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000493/2007-47

B) DO ARROLAMENTO DE FORMA ENGLOBADA DE 169 PRESTADORES
DE SERVIÇO - paradigmas – acórdão 2302.000386 e CSRF/03-04.924.
Perceba-se que ambos os motivos guardam relação com a matéria devolvida, o
que me faz concluir ser imprescindível a complementação da análise prévia de admissibilidade
de forma que sejam abordados ambos os motivos/vícios e respectivos paradigmas indicados.
Penso que tal providência se justifica na medida em que reputo necessária a
análise do recurso interposto pela Fazenda Nacional naquilo que poderia vir afetar o prestador
dos serviços, por entender que, em não tendo sido parte no Mandado de Segurança acima
mencionado, seus efeitos não influiriam na relação jurídica havida entre referido sujeito passivo
e o Fisco.
Some-se a isso, a necessidade de que seja procedida à regular ciência do sujeito
passivo ACEPLAN em relação ao acórdão de Recurso Voluntário, ao recurso Especial da
Fazenda Nacional e aos correspondentes despachos de admissibilidades (original e
complemento).
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o julgamento do recurso
em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, com vistas à
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, com o
posterior envio do processo à unidade competente da RFB para que seja dada ciência dessa
complementação à contribuinte CSN e, à contribuinte ACEPLAN, tanto do acórdão de Recurso
Voluntário, quanto do Recurso Especial interposto pela União, assim como dos despachos de
admissibilidade, facultando-lhe prazo para apresentação de contrarrazões.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Voto Vencedor

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada

Discordo do voto do Ilustre Conselheiro Relator, no que tange à necessidade de
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Isso
porque está suficientemente claro que o objeto do apelo é restabelecer o lançamento substitutivo,
mediante a declaração no sentido de que o vício que inquinara a NFLD que formalizara o
lançamento substituído seria de natureza formal e não material, como concluiu o colegiado
recorrido. Confira-se o que consta do pedido da União:
Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional que:
• (a) seja conhecido o presente recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF n 4 256, de 22 de junho de 2009;
Fl. 7376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9202-000.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000493/2007-47

(b) seja dado total provimento ao presente recurso para reformar o acórdão recorrido de
forma manter o lançamento em sua integralidade, considerando-se que o lançamento
originário (NFLD substituída) foi anulado por vício formal.
Nesse passo, constata-se que o objeto do Recurso Especial ora em julgamento
coincide com a discussão que o próprio relator reconheceu ter sido travada em ação judicial que
tratou exatamente da mesma NFLD, o que não deixa dúvida acerca da concomitância da
discussão nas esferas administrativa e judicial. E essa concomitância inibe a manifestação por
parte da instância administrativa, nada lhe restando senão declarar a definitividade do
lançamento.
O relator assim justifica a necessidade do retorno à Câmara recorrida para
complemento do exame de admissibilidade:
Todavia, como já dito acima, o acórdão recorrido entendeu como sendo de natureza
material o vício que inquinou o lançamento anterior já que: i) teria englobado, em uma
só vez, 169 prestadores de serviço – com os quais o autuado seria solidário pelos
débitos; e ii) não teria sido especificado o dispositivo legal a autorizar o levantamento
do débito por arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito.
O recurso da União procurou abordar ambos os motivos, como se pode verificar
inclusive pela sua apresentação em tópicos apartados, como seguem:
A) DA AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL DO ARBITRAMENTO –
paradigmas – acórdão 206.01026 e 2401.00018; e
B) DO ARROLAMENTO DE FORMA ENGLOBADA DE 169 PRESTADORES DE
SERVIÇO - paradigmas – acórdão 2302.000386 e CSRF/03-04.924.
Perceba-se que ambos os motivos guardam relação com a matéria devolvida, o que me
faz concluir ser imprescindível a complementação da análise prévia de admissibilidade
de forma que sejam abordados ambos os motivos/vícios e respectivos paradigmas
indicados.
Penso que tal providência se justifica na medida em que reputo necessária a análise do
recurso interposto pela Fazenda Nacional naquilo que poderia vir afetar o prestador dos
serviços, por entender que, em não tendo sido parte no Mandado de Segurança acima
mencionado, seus efeitos não influiriam na relação jurídica havida entre referido sujeito
passivo e o Fisco.
De plano, repita-se que a identidade do objeto – natureza do vício que inquinou o
lançamento substituído – verificada nas discussões administrativa e judicial, envolvendo a
mesma NFLD, por si só, já impossibilita a manifestação da instância administrativa quanto ao
mérito do apelo da Fazenda Nacional. E nesse contexto, reitere-se que a decisão desta 2a Turma
da CSRF só pode caminhar, inexoravelmente, no sentido da declaração de definitividade do
crédito tributário, em face da reconhecida concomitância.
Assim, revela-se despicienda a complementação da admissibilidade do Recurso
Especial, eis que tal providência serviria apenas para delimitar o conteúdo do mérito do apelo,
matéria que – repita-se – já foi submetida ao crivo do Poder Judiciário.
Ademais, não se vislumbra em que medida a análise específica da admissibilidade
acerca do segundo motivo da nulidade material declarada no acórdão recorrido – arrolamento, de
forma englobada, de 169 prestadores de serviços – poderia influir na relação jurídica havida
entre o prestador de serviços e o Fisco, eis que, para isso, teria de ser reabilitada a NFLD
desqualificada pelo Poder Judiciário. E acrescente-se, por oportuno, que o Recurso Especial da
Fazenda Nacional não faz qualquer alusão a eventual exigência especificamente em face do
prestador do serviço, de sorte que não caberia ao colegiado levar a cabo tal distinção.
Fl. 7377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9202-000.272 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000493/2007-47

Diante do exposto, entendo que a presente resolução deve prestar-se unicamente à
parte que trata da ciência do sujeito passivo ACEPLAN.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 7378
DF CARF MF
Documento nato-digital